Tribunal: CARF
Processo: 15504.725960/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725960/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
KAZUO MIYAZAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 83 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725960/2011-43
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725960/2011-43

Previdência Oficial, de Dedução Indevida de Dependentes, de Dedução Indevida de Despesas
Médicas e de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos,
ora grifado.
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05/11 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, para cobrança do crédito
tributário de R$ 15.484,08.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
1.dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 3.163,10;
3.dedução indevida de dependente de R$ 6.921,60;
4.dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 87.390,00;
5.dedução indevida de previdência privada e Fapi, no montante de R$ 18.163,10.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06/09 e 11.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/03, instruída com
os documentos nela citados, alegando que:
1.quanto à dedução indevida de contribuição para previdência oficial, no valor de
R$ 3.163,10, alega que foi cometido erro no preenchimento da declaração, pois o
valor não corresponde à contribuição para a previdência oficial, devendo ser
considerado como dedução à previdência privada ( Caixa dos Empregados da
Usiminas – CNPJ 16.619.488/0001-70);
2.no que diz respeito à dedução indevida de previdência privada e Fapi, ressalta
que está questionando o valor de R$ 15.000,00, pois o valor não diz respeito à
contribuição à previdência privada ou Fapi. O valor diz respeito ao pagamento à
BRASILPREV PGBL CNPJ 27.665.207/00001-31 ;
3.com relação à dedução indevida de dependentes informa que está questionando
R$ 5.191,20 do montante total glosado (R$ 6.921,60), pois Ikuko Miyazaki,
Patrícia Kaori Miyazaki e Carolina Key Miyazaki são seus dependentes;
4.no tocante à dedução indevida de despesas médicas informa que o total de R$
87.390,00 corresponde às despesas efetuadas com seus dependentes;
5. por fim, relaciona os documentos acostados aos autos para comprovar suas
alegações.
Em face do Despacho de fl. 43, foram lavrados o Termo Circunstanciado de fls.53/58
e o Despacho Decisório de fl.60, cancelando a exigência do crédito tributário
apurado no lançamento e reconhecendo a existência de crédito de IRPF a restituir
de R$ 1.247,72, acrescido de juros.
Após ciência do Despacho Decisório (fl.60), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade à fl.68 (instruída com os documentos de fls.69/78), em 20//11/2013, na
qual alega que:
1.a fim de comprovar os pagamentos de serviços odontológicos efetuados ao
Núcleo de Especializações Odontológicas Ltda. ME apresentou tempestivamente
à Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte o extrato bancário onde
constam os cheques que, de fato, foram emitidos a favor do citado prestador de
serviços;
2. a descrição dos pagamentos é a seguinte:
*cheque de no 852.261, emitido em 01/07/2009, nominal a um dos sócios
da Clínica Núcleo de Especializações Odontológicas Ltda., conforme
declaração anexa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
adiantamento mediante orçamento prévio;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725960/2011-43

*cheque de no 852.261, emitido em 21/07/2009*, nominal à Clínica
Núcleo de Especializações Odontológicas Ltda.- ME, no valor de R$
66.740,00 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta reais).
3.o montante dos valores acima foi oferecido à tributação pelo prestador dos
serviços, Núcleo de Especializações Odontológicas Ltda. – ME, de acordo com
as Notas Fiscais emitidas, à medida em que o tratamento acontecia, em linha
com os procedimentos odontológicos realizados;
4.por fim, o autuado informa que, para revisão do lançamento, está anexando as
cópias dos citados cheques e uma Declaração exarada pela empresa Núcleo de
Especialidades Odontológicas Ltda., confirmando as alegações ora expostas.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para solução da lide
(fl.82), em 23/12/2014.
A impugnação do interessado foi parcial e o Acórdão denegatório foi exarado com
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS (PARTE)
Em face da não apresentação de documentação que comprove o efetivo
direito à dedução acima glosada, impossível atender ao pleito do
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 76.740,00, referente ao Núcleo de Especialização Odontológicas Ltda.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725960/2011-43

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Intimação Fiscal de 05/02/2003 (e-fls. 44) e Termo
Circunstanciado (e-fl. 53).
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Assim, do confronto das Notas Fiscais juntadas (e-fls. 47/50), com as cópias dos
cheques acostados (e-fls.69/70) e sua compensação comprovada por extrato de conta corrente (e-
fl. 51/52), além da declaração da sócia administradora da clínica, permite o entendimento do
efetivo pagamento de despesa médica efetuado junto ao Núcleo de Especialização
Odontológicas Ltda. sendo, ao meu sentir, irrelevante o detalhe apontado pela DRJ de que as
datas apontadas nas citadas Notas Fiscais ( 29/09/2009, 09/10/2009, 05/011/2009 e 07/12/2009)
referem-se a períodos posteriores aos da emissões dos mencionados cheques ( 01/07/2009 e
21/07/2009); são pagamentos e notas fiscais todos efetuados e emitidas no ano calendário 2009.
Resta então comprovada a efetiva prestação do serviço e seu efetivo pagamento,
devendo ser afastada integralmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal para afastamento do lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.591 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725960/2011-43

Fl. 101
DF CARF MF
Original